Tribunal: TJBA
Processo: 8004821-83.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004821-83.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: ELCI CASTRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
BRUNA PRADO ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR PROFESSORA MUNICIPAL. CÁLCULO DO VENCIMENTO BÁSICO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO ACRESCIDO DE 50%, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. VALIDADE DA NORMA LOCAL. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA. INSUFICIÊNCIA DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR DIREITO ADQUIRIDO. RESERVA DO POSSÍVEL E LRF NÃO AFASTAM CUMPRIMENTO DA LEI. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário interpostos pelo Município de Guanambi contra sentença concessiva de segurança em mandado impetrado por professora da rede municipal, que pleiteia a aplicação do vencimento básico conforme o piso salarial nacional, acrescido de 50%, como previsto na Lei Municipal nº 1.089/2016. A sentença determinou o recálculo dos vencimentos, com efeitos financeiros a partir da data da impetração, e aplicação da taxa SELIC como índice de atualização.

II. Questão em discussão

Verifica-se se o Município está obrigado a aplicar a Lei Municipal nº 1.089/2016 para definir o vencimento-base dos professores, utilizando como parâmetro o piso nacional do magistério acrescido de 50%, e se são válidas as alegações do ente municipal quanto à inconstitucionalidade da norma, ausência de interesse de agir e impossibilidade orçamentária.

III. Razões de decidir

A pendência de ADI sobre a norma municipal não impõe suspensão do feito, ausente determinação judicial expressa.

A alegação de inconstitucionalidade formal da Lei nº 1.089/2016 não prospera, por inexistir afronta direta à Constituição, configurando inconstitucionalidade reflexa.

O vencimento básico dos professores deve observar o valor do piso nacional acrescido de 50%, conforme previsto expressamente no art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, norma especial ainda vigente e eficaz.

Leis de reajuste posteriores e leis orçamentárias não revogam tacitamente o plano de carreira, por ausência de incompatibilidade material.

A Administração Pública está vinculada à legislação que ela mesma instituiu, não podendo descumpri-la com base em argumentos genéricos de limitação fiscal.

A reserva do possível e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam obrigações remuneratórias impostas por norma legal válida, que deve ser cumprida enquanto vigente.

A inexistência de prévia provocação administrativa não impede o manejo do mandado de segurança, bastando a inércia estatal frente a direito líquido e certo.

A correção monetária e os juros de mora devem observar a taxa SELIC, conforme definido nos Temas 810/STF e 905/STJ, a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021).

Ausência de condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:

"A Lei Municipal nº 1.089/2016, que fixa o vencimento-base do professor municipal em valor correspondente ao piso nacional acrescido de 50%, permanece válida e eficaz, vinculando o Município ao seu cumprimento enquanto não revogada."

"A ausência de dotação orçamentária ou alegação de excesso de despesa com pessoal não autoriza o descumprimento de lei municipal que institui obrigação remuneratória, não sendo causa suficiente para impedir o reconhecimento do direito via mandado de segurança."

"O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo fundado em norma de efeito concreto, independentemente de prévio requerimento administrativo."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXIX; 37, XV; 61, § 1º, II; 100; 169; EC 113/2021; LRF, arts. 20, 22 e 23; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 14, §1º, e 25; LINDB, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 1.089/2016, arts. 42, 45 e 83.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167; ADI 3599; Súmulas 269 e 271 do STF; Tema 810/STF; Tema 905/STJ; Tema 911/STJ; TJBA, Apelação nº 8000208-55.2022.8.05.0196.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8004821-83.2024.8.05.0088
da Comarca de
Guanambi
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE GUANAMBI

e como Apelado
ELCI CASTRO DE ARAÚJO
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer a Apelação interposta e lhe
NEGAR
PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA